Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ALAOR ROCHA ARAUJO em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em pretensão autuada sob o no 0712505-12.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra que em razão da pandemia os serviços educacionais não estão sendo prestados na forma contratada, acarretando-lhe prejuízos. Destaca que seu filho possui sete anos, de modo que as aulas na modalidade online não são adequadas. Afirma que a circunstância de outros pais não terem buscado a revisão contratual - único fundamento da decisão agravada - não representa impeditivo para redução da mensalidade. Aponta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Discorre sobre a possibilidade de perda do ano letivo. Sustenta a existência de desequilíbrio contratual. Busca, liminarmente, a redução da mensalidade no percentual mínimo de 50% em relação ao valor inicialmente contratado. Comprovante de recolhimento das custas no id 15880911. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para melhor compreensão da controvérsia, colaciono o teor da decisão agravada: INDEFIRO o pedido, vez que a situação do aluno autor é a mesma de todos os demais alunos do colégio réu, de forma que a situação deve ser tratada coletivamente e não de forma individualizada. Inicialmente, destaco que a despeito de entendimentos em sentido diverso, a formação de litisconsórcio ativo somente pode se dar na modalidade voluntária, porquanto ninguém pode ser compelido a tomar a iniciativa do litígio. Inexistindo obrigação legal de propor demandas, o litisconsórcio necessário somente se refere à modalidade passiva. Nesse sentido já se posicionou este e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE MINUTA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA NA JUNTA COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS SÓCIOS. ACOLHIMENTO. CASSAR SENTENÇA. Não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário, porquanto o direito subjetivo de ação não pode ficar sujeito ao alvedrio de outrem, sob pena de se malferir o direito fundamental de acesso ao Judiciário. (...) Apelo conhecido. Justiça gratuita deferida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. (Acórdão n.928791, 20150111304387APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) Portanto, se inexiste litisconsórcio ativo necessário, não há necessidade de condicionar a análise do pedido de redução das mensalidades à adesão de todos os pais contratantes. É fato notório que a instituição de ensino teve reduzidos diversos custos fixos (por exemplo, água, energia elétrica, insumos para atividades escolares), mas também não é verossímil que esses valores representem exatamente 50% do valor das mensalidades escolares originariamente contratadas. Além disso, o agravante reconhece que não houve interrupção das aulas, que estão sendo prestadas temporariamente em plataformas digitais. Ou seja, a manutenção da prestação do serviço educacional – evitando a perda do ano letivo – continua a depender da contraprestação financeira do genitor. É razoável admitir que não pode haver assunção integral do risco da atividade pelo consumidor. Acrescente-se, ainda, que a instituição de ensino não pode se ancorar em outros contratantes inadimplentes para se recusar a ajustar a avença com aquele que buscou a tutela jurisdicional. Decerto que não se pode negar que a comutatividade que orientou a formação do contrato sofreu severa interferência por acontecimento imprevisto e imprevisível, alterando a equação financeira do pacto, circunstância que a princípio autoriza a intervenção jurisdicional para outorgar às partes o reequilíbrio contratual segundo os fundamentos canônicos que engendraram a revisão contratual fundada na cláusula rebus sic stantibus. Contudo, o cenário ainda é de incertezas acerca a exata extensão da possível revisão, seja em relação ao proporcional valor das mensalidades no instante atual, seja em relação ao tempo de duração do período de contingência determinado pelas autoridades (fato do príncipe) para enfrentamento pandemia provocada pelo Covid-19. Ainda poderão ocorrer diversos fatores com potencial para influir no custo dos serviços escolares, tais como o eventual agravamento ou superação gradual da crise de saúde, com novas medidas de contenção da pandemia, ou a mitigação das que já estão em vigor, podendo-se cogitar ainda de ajustes para a execução do objeto do contrato mediante alterações no calendário escolar com antecipação de férias ou avanço do período de encerramento do ano letivo, reposição de aulas etc., fatores que poderão ser considerados para efeito de cálculo de eventual realinhamento de valores correspondentes à prestação dos serviços educacionais contratados. Portanto, no atual momento mostra-se impossível qualquer juízo que permita concluir objetivamente acerca da necessidade e oportunidade da revisão pró consumidor, com o deferimento da mitigação pretendida com a medida vindicada com a inicial. A eventual fixação de percentual de desconto aplicável na mensalidade compatível com a redução dos custos da instituição financeira demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória. In casu, não se pode olvidar ainda que o agravante noticiou que a agravada abriu um canal de negociação com os pais, mediante formulário, no qual seria possível obter descontos. Não há, contudo, informação no agravo a respeito de ter o agravante se utilizado dessa ferramenta e buscado a solução consensual da questão, ou que esta não atendeu a medida do seu possível direito subjetivo. Demais disso, a concessão de tutela de urgência pressupõe o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, que assim exija o provimento imediato, sob pena de frustração do próprio direito substancial em debate. No caso vertente, porém, ainda que se possa vislumbrar a oportunidade para a revisão contratual com redução de preço em favor do consumidor - mesmo que fosse possível superar o problema do percentual dessa variação negativa - não se vê em que, após encerrada a instrução e o contraditório, uma vez estabelecidos novos valores, não possa haver compensação de diferenças nas mensalidades vindouras, ou que havendo crédito a ser restituído, não disponha a agravada de meios ou recursos de patrimônio para a satisfação da obrigação. Afinal, se a revisão que se preludia tem o fito de restaurar o equilíbrio contratual, cumpre ponderar que também a decisão judicial antecipada e dada às escuras na completa ausência de balizas objetivas, igualmente poderá causar desequilíbrio às avessas, expondo a instituição de ensino a perigo de insolvência e comprometimento de sua capacidade de prestação de serviços em prol de toda a coletividade dos discentes. Sem afastar, oportunamente, a possibilidade de alteração das disposições contratuais com o intuito de restaurar o equilíbrio entre as partes, não se justifica, neste momento processual, a redução abrupta da mensalidade no percentual de mínimo de 50% (único pedido deduzido no agravo de instrumento), admitindo-se, porém, a eventual compensação posterior, ou ressarcimento na hipótese da sentença de mérito ensejar crédito em favor do agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do NCPC. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator